Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Verifica-se a existência de interesse recursal quando há necessidade de interposição recurso com o fim de obter um resultado ou uma posição mais favorável na esfera jurídica do recorrente.
1.1. Na espécie, a decisão recorrida foi clara ao determinar a imediata inclusão da recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do recorrido, sendo ressaltado que caberia a este arcar com a imediata transferência da agravante para o hospital, bem como com todas as despesas decorrentes do tratamento.
1.2. Tendo em vista que o exercício do direito de recorrer deve levar em consideração a utilidade do provimento judicial almejado, que, diga-se de passagem, já havia sido deferido pelo Juízo de primeiro grau, não se vislumbra a existência de interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido em relação a este ponto.
2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas inibitório, constituindo forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinadas a convencê-la a cumprir o comando jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático.
2.1. No caso, embora a medida pleiteada seja compatível com o bem da vida que se deseja proteger, em razão da urgência do quadro clínico da paciente, não se verifica resistência injustificada por parte do agravado, constatada a efetividade do cumprimento da determinação judicial pelo recorrido em período de tempo que não pode ser considerado descomedido, mas razoável para a concretização da medida.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.